Tribunal: TJES
Processo: 5014738-35.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014738-35.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: JESSICA VARGAS

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5014738-35.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADA: JESSICA VARGAS

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

A C Ó R D Ã O

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI Nº 911/69. IMPOSIÇÃO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO NA COMARCA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. MULTA PROCESSUAL. DESCABIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida em ação de busca e apreensão fundada em contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária, que, embora tenha deferido a liminar de apreensão do veículo, determinou a vedação de sua transferência para comarca diversa antes do decurso do prazo legal para purgação da mora, sob pena de multa no valor de R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente possível impor ao credor fiduciário a obrigação de manter o veículo apreendido nos limites da comarca de origem, bem como a fixação de multa em caso de descumprimento, à luz do Decreto-Lei nº 911/69.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Decreto-Lei nº 911/69 disciplina de forma exaustiva os requisitos e efeitos da liminar de busca e apreensão, não prevendo qualquer obrigação de manutenção do bem apreendido na comarca onde tramita a ação.

4. O prazo de cinco dias previsto no art. 3º, §1º, do Decreto-Lei nº 911/69 destina-se exclusivamente à consolidação da propriedade e da posse plena do bem em favor do credor fiduciário, não se prestando a impor limitação territorial à guarda do veículo.

5. A imposição de restrição não prevista em lei configura indevida limitação ao exercício da posse pelo credor fiduciário e frustra a própria finalidade da medida liminar de busca e apreensão.

6. Havendo purgação da mora no prazo legal, incumbe ao credor fiduciário promover a devolução do bem ao devedor, independentemente do local em que se encontre, sob pena de responsabilidade por perdas e danos.

7. Inexistindo base legal para a vedação de remoção do veículo da comarca, igualmente não se justifica a fixação de multa processual para compelir o cumprimento de obrigação inexistente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. É inviável a imposição de obrigação de manutenção do veículo apreendido nos limites da comarca em ação de busca e apreensão regida pelo Decreto-Lei nº 911/69, por ausência de previsão legal.

2. A inexistência de fundamento legal para a restrição territorial do bem apreendido afasta a possibilidade de fixação de multa processual por seu descumprimento.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/69, arts. 2º, §2º, e 3º, §§ 1º, 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI nº 0008389-06.2019.8.08.0035, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, Segunda Câmara Cível, j. 27.08.2019; TJES, AI nº 0007569-45.2019.8.08.0048, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, Segunda Câmara Cível, j. 01.10.2019; TJES, AI nº 0013925-47.2018.8.08.0030, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, Primeira Câmara Cível, j. 23.04.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de recurso de
agravo de instrumento
interposto pela
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares, nos autos da ação tombada sob o n. 5011060-19.2025.8.08.0030, proposta em face de
JESSICA VARGAS
, que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo objeto do contrato firmado entre as partes, determinando, porém, a vedação da transferência do bem para comarca diversa antes de decorrido o prazo para pagamento, sob pena de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões recursais (ID 15786675), a agravante sustenta, em síntese, que: (i) a decisão objurgada foi proferida ao arrepio da legislação especial e do princípio constitucional da segurança jurídica, causando-lhe prejuízos de ordem financeira; (ii) a multa aplicada é desproporcional e inadequada, violando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; e (iii) a fixação das astreintes não faz coisa julgada material, podendo ser reduzida a qualquer tempo, inclusive de ofício pelo Juiz.

Postula, ao final, que seja concedido efeito ativo ao recurso, revogando-se a decisão agravada, no que se refere à imposição de multa, dando-se provimento total ao agravo de instrumento no mérito.

No ID 15847971, foi deferida a concessão do efeito suspensivo almejado pelo recorrente.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

Primeiramente, sobreleva mencionar os principais termos da decisão originária que está a ser impugnada:

“2. Presentes os pressupostos sustentados na inicial, prova documental produzida com o exórdio, em especial aquela que comprova a relação jurídica alegada, o cálculo do débito e a notificação premonitória, defiro a liminar.

3. Proceda-se com a busca e apreensão, depositando-se o bem descrito à Marca:
HONDA, Modelo: BIZ 110I, Chassi n.º: 9C2JC7000RR042855, Ano de fabricação: 2024 e Modelo: 2024, Cor: VERMELHA, Placa: SGH9A75, Renavam: 01392700890
, com o representante legal do autor; determino ao oficial de justiça apor no auto de apreensão do veículo, um relato circunstanciado das condições internas e externas do automóvel.

4. Cinco dias após executada a liminar consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do autor, cabendo às repartições competentes, se for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado (art. 3º, § 1º do DL 911/69 alterado pelo art. 56 da Lei 10.931/04), salvo se, neste prazo, o (a) devedor (a) quitar o débito.

5. Cite-se a ré para responder, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, dando-lhe ciência, ainda, de que, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá pagar a integralidade da dívida pendente, conforme os valores apresentados pelo autor (acrescidos de custas e honorários advocatícios de 10% do valor da dívida), reavendo o bem livre de ônus (art. 3º, §§ 2º e 3º do DL 911/69 alterado pelo art. 56 da Lei 10.931/04).

6. Advirto ainda à parte ré que eventual depósito judicial deverá ser realizado, obrigatoriamente, em uma das agências do BANESTES – Banco do Estado do Espírito Santo, conforme disposto nas Leis Estaduais n° 4.569/91 e 8.386/06, sob pena de violação ao princípio da cooperação (art. 6° do Código de Processo Civil), bem como caracterização de ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77, inciso IV, c/c §§ 1° e 2° do Código de Processo Civil).

7.Fica advertida a parte autora e o depositário fiel que é vedada a transferência do objeto desta demanda para comarca diversa antes de decorrido o prazo para pagamento, conforme item 3 da presente decisão, sob pena de multa de R$ 10.000,00, sem prejuízo das demais sanções.

[...]”

Infere-se que a demanda originária foi ajuizada pelo agravante em virtude do inadimplemento do agravado de contrato de financiamento para aquisição de veículo, garantido por alienação fiduciária.

Em razão do não pagamento das parcelas, o recorrente alega que o devedor foi devidamente constituído em mora, o que, a teor do disposto nos arts. 2º, §2º e 3º, do Decreto-lei nº 911/69, é suficiente para a concessão da medida liminar de busca e apreensão.

Ocorre que o julgador de origem, a despeito de ter deferido a liminar, impôs à agravante que o veículo não poderia ser transferido para comarca diversa antes de decorrido o prazo para pagamento, conforme o item 7 da decisão acima transcrita, o que ensejou a interposição do presente agravo de instrumento, visando, inclusive, em longa parte de suas razões, impugnar a multa decorrente de seu descumprimento.

À vista disso, nota-se que a controvérsia passa pelo fato de a decisão recorrida poder determinar que o veículo, após a sua apreensão, seja mantido na comarca de origem, sob pena de multa que alcança o importe de R$10.000,00 (dez mil reais).

Neste particular, vejamos as seguintes disposições, contidas no Decreto-Lei 911/69:

Art. 3º O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo §2º do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

§1º Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.

§2º No prazo do §1º, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus.

Como se depreende da análise do mencionado regramento, não existe qualquer determinação legal que torne impositiva à parte autora a manutenção do veículo na comarca.

Desta feita, à míngua de previsão legal específica,
afigura-se defeso impor ônus de permanência do veículo na comarca e, consequentemente, fixar multa por eventual descumprimento
, considerando que, se houver a quitação da dívida no prazo legal, caberá à parte autora, independentemente de onde estiver o bem, proceder à sua devolução, sob pena de responsabilidade por perdas e danos.

Outro não é o entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. IMPOSIÇÃO DE DEPÓSITO DO VEÍCULO NOS LIMITES DA COMARCA. IMPOSSIBILIDADE
. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO DECRETO-LEI Nº 911/69. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
O Decreto-Lei nº 911/69 não menciona, em momento algum, determinação sobre a necessidade de manter o veículo nos limites territoriais da Comarca
. O prazo de 05 (cinco) dias é o marco para se aferir tão somente a consolidação ou não da propriedade e posse do bem em favor do credor fiduciário, não servindo, portanto, de limite temporal apto a determinar a necessidade de permanência do bem objeto da ação de busca e apreensão dentro de fronteiras estabelecidas pelo magistrado. Precedentes TJES. 2. Por certo, acaso a quitação da dívida perseguida se der dentro do período mencionado, caberá à parte autora proceder a devolução do bem à parte requerida independentemente do local onde houver depositado o veículo, sob pena de responder por eventuais perdas e danos. 3. Desta feita, não há razão para se impor requisito para o deferimento da liminar de busca e apreensão além daqueles estabelecidos pelo legislador sequer pelo período da purgação da mora, quanto mais até apreciação posterior do magistrado de origem, pois a própria finalidade da medida antecipatória seria frustrada. 4. Recurso conhecido e provido. (TJES; AI 0008389-06.2019.8.08.0035; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 27/08/2019; DJES 30/08/2019)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI Nº 911/69. OBRIGATORIEDADE DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO NA COMARCA. INEXISTÊNCIA DE IMPOSIÇÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. À míngua de previsão legal específica, afigura-se defeso impor eventual ônus de permanência na Comarca do veículo apreendido em Ação de Busca e Apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/69, tanto mais porque se efetivamente houver a quitação da dívida no prazo disposto em Lei, caberá à parte Autora, independentemente de onde estiver o mencionado bem, proceder a sua devolução à parte Ré, sob pena de responsabilidade por perdas e danos
. II. Recurso conhecido e provido. (TJES; AI 0007569-45.2019.8.08.0048; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 01/10/2019; DJES 10/10/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/69. PROIBIÇÃO DE REMOÇÃO DO VEÍCULO DA COMARCA. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DE MULTA PROCESSUAL. DESCABIMENTO. RECURSO PROVIDO.
1. Em razão da ausência de previsão legal, não pode o magistrado impedir a remoção do veículo alienado fiduciariamente, quando apreendido, limitando o exercício de posse do credor, e, também, frustrando a medida liminar de busca e apreensão, que, em sua essência, consiste na remoção do bem. Precedentes. 2. Deferida a liminar nos autos da ação de busca e apreensão e observados os requisitos do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, o bem que se busca apreender não tem que obrigatoriamente permanecer nos limites da Comarca onde tramita o processo. Precedentes
. 3. Se não é possível a imposição de limitação de remoção do bem apreendido, não há viabilidade jurídica de previsão de multa em caso de descumprimento. 4. Recurso provido. (TJES; AI 0013925-47.2018.8.08.0030; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 23/04/2019; DJES 16/05/2019)

Nessa linha de raciocínio, analisando o caso em sede de cognição sumária e nos limites da devolutividade recursal, entendo por equivocado o posicionamento externado pelo juízo
“a quo”
na decisão impugnada.

Ante o exposto,
conheço
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão recorrida no que concerne à determinação de manutenção do veículo objeto da lide na comarca de origem e, via de consequência, afastar a multa arbitrada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

V O T O

DIVERGENTE

Após o voto de relatoria, adianto que alcancei conclusão diversa.

Infere-se dos autos originários que as partes firmaram contrato de financiamento de veículo e, ante a inadimplência da agravada, a instituição financeira pleiteou a busca e apreensão, juntando aos autos a cópia da notificação extrajudicial.

A medida restou deferida pelo juízo
a
quo, havendo irresignação quanto a proibição de retirada do bem apreendido da comarca do processo pelo prazo de 05 (cinco) dias.

Consoante decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática de recursos repetitivos,
"nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial
-, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária
". (REsp 1418593/MS, Segunda Seção, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJe 27/05/2014).

Verifica-se, portanto, que a consolidação da propriedade ocorrerá caso o devedor inadimplente não pague a integralidade da dívida, providência que deverá ser cumprida no prazo de 05 (cinco) dias.

Sob tal enfoque, não vislumbro equívoco na decisão que, com base no poder geral de cautela, determina a permanência do bem na comarca tão somente durante o prazo para pagamento, a fim de oportunizar ao devedor a quitação da obrigação, com a consequente restituição do bem livre de ônus.

A propósito, assim já se manifestou este órgão fracionário:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – REMOÇÃO DO VEÍCULO DA COMARCA APÓS O PRAZO LEGAL PARA O PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – DECISÃO REFORMADA. 1. O Poder Judiciário não pode impor limites à posse do credor fiduciário, desde que este poder de fato e a propriedade do bem tenham sido consolidados no patrimônio do credor fiduciário, isto é, que tenha transcorrido o prazo de 05 (cinco) dias da execução da liminar sem o pagamento integral da dívida pelo devedor fiduciante.
2. É prudente e razoável que o veículo permaneça nos limites da Comarca enquanto não findado o prazo do artigo 3º, §1º, do Decreto-lei nº 911/69, de modo a não criar embaraço à devolução do veículo caso o devedor fiduciante pague integralmente o débito.
3. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada. (TJES. Agravo de Instrumento nº 5011738-95.2023.8.08.0000. Relator Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy. Data do julgamento 22/03/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - VEÍCULO APREENDIDO - PRAZO PURGAÇÃO DA MORA - CITAÇÃO - REMOÇÃO DO BEM - POSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Decreto-Lei nº. 911/1969 estabelece que quando deferida a medida liminar, poderá o devedor pagar a integralidade da dívida pendente no prazo de 5 dias, sem o que a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem consolidar-se-ão no patrimônio do credor fiduciário. 2. Inexiste, portanto, necessidade de se aguardar a citação do devedor para iniciar a contagem do prazo para purgação da mora, mormente porque a diligência pode levar mais tempo para ser cumprida do que a liminar, gerando prejuízo à instituição financeira.
3. O veículo objeto de medida de busca e apreensão só poderá ser removido da Comarca após o decurso do prazo de 5 (cinco) dias conferido ao devedor para pagamento da integralidade da dívida, consoante disposto no Decreto-Lei nº. 911/1969

4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES. Agravo de Instrumento nº 5007437-08.2023.8.08.0000. Relatora Desembargadora Heloísa Cariello. Data do julgamento 17/05/2024).

Por se turno, entendo que o
quantum
arbitrado pelo magistrado a título de multa deve ser mantido, garantindo a efetividade da tutela.

De conseguinte,
DIVIRJO
para
NEG
AR

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.